Tribunal: TJDFT
Processo: 0747868-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS BENÉFICO AO APENADO. TEMA 1087 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DA VEP.INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é possível, no âmbito da execução penal, a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial firmado após a formação da coisa julgada, mesmo se mais benéfico ao sentenciado, porquanto o art. 61, I, da LEP prevê apenas a retroação de lei.

2. O juízo da execução penal não tem competência para determinar a exclusão da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP, em atenção à tese firmada no Tema n. 1.087, em sede recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, pois tal entendimento jurisprudencial não se equipara à lei em sentido formal.

3. Recurso conhecido e não provido.